Tribunal: TJBA
Processo: 8044825-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044825-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DAIARA NASCIMENTO ALMEIDA Advogado(s): RAFAEL PAULA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidata nomeada para cargo público estadual de professora, que alega ter solicitado, anteriormente à nova nomeação, a exoneração do vínculo funcional anterior com o Estado da Bahia, inexistindo, portanto, cumulação de cargos. Sustenta que o cancelamento da nomeação ocorreu sem análise do pedido de reconsideração protocolado no processo administrativo nº 11.7637.2024.0024072-06, paralisado desde 28/05/2024. Requer o reconhecimento do direito líquido e certo à posse no novo cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há prova pré-constituída da exoneração do vínculo funcional anterior da impetrante, capaz de afastar a suposta acumulação ilegal de cargos públicos e fundamentar o direito líquido e certo à posse no novo cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída de direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória. A exoneração a pedido constitui ato administrativo bilateral, cuja eficácia depende não apenas da manifestação de vontade do servidor, mas também da aceitação formal e da publicação do ato pela Administração Pública. A impetrante apresentou apenas requerimento de exoneração sem qualquer comprovação de protocolo ou recebimento pela Administração, tampouco houve juntada de ato formal de exoneração publicado, inviabilizando o reconhecimento da extinção do vínculo anterior. A ausência de resposta ao pedido administrativo de reconsideração não configura omissão ilegal quando o fato base (exoneração) não está documentalmente comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A simples apresentação de requerimento de exoneração, desacompanhado de comprovação de recebimento ou de publicação do ato administrativo correspondente, não é suficiente para demonstrar a extinção do vínculo funcional anterior. O direito líquido e certo à posse em novo cargo público exige demonstração inequívoca da inexistência de acumulação ilícita de cargos, por meio de prova documental pré-constituída. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8015786-69.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044825-38.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DAIARA NASCIMENTO ALMEIDA e como apelado SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .